Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701229-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILLY LORRANE LEMOS MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 222200223) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EMILLY LORRANE LEMOS MORAIS, deferiu o pedido de expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa. Em suas razões (ID 67897371), alega que: 1) o título executivo judicial constitui coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível; 2) o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 desrespeita o Tema 864 da repercussão geral e foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos; 3) o efeito vinculante não é apenas da tese fixada, mas também das razões de decidir contidas no acórdão que deu origem à tese; 4) para a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, deve ser afastada a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) para fins do disposto no artigo 169 da Constituição Federal, é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial; 6) o título é inexigível, portanto, não há possibilidade de continuar o cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a expedição dos requisitórios permaneça condicionada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0754538-78.2024.8.07.0000, em que se discute a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória e o afastamento da incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). Por sua vez, o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No caso, o recorrente pede que a expedição dos requisitórios permaneça condicionada ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0754538-78.2024.8.07.0000, em que se discute a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória e o afastamento da incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito. No juízo estreito, característico do provimento liminar, não há razão para determinar a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar o trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia. Paralelamente, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica, a ação rescisória é cabível de forma excepcional, somente nas hipóteses legais e taxativamente previstas. O julgamento de ações rescisórias é de competência originária dos Tribunais. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, absoluta. Na hipótese, a Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta pelo executado não foi conhecida, nos termos da ementa a seguir transcrita: “AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RESCISÓRIA APTA PARA JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. 1. O acórdão que já julga a ação rescisória tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar, de modo que se julga prejudicado o agravo interno, mormente se a ação rescisória está apta para julgamento. 2. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação do que já transitou em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. 3. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar o que já foi devidamente julgado. 4. Não é cabível ação rescisória quando o julgado combatido avalia as normas aplicáveis à espécie, o que pode ser percebido, inclusive, com base na respectiva ementa do acórdão transitado em julgado. Assim, não se fala em violação à norma jurídica capaz de resultar no conhecimento do pedido. 5. Para a caracterização de erro de fato é necessário que não tenha havido controvérsia sobre o fato nos autos, ou seja, o fato que gerou o erro não foi objeto de debate entre as partes no processo original; ou que o juiz tenha decidido com base em um fato inexistente ou considerado inexistente um fato que realmente ocorreu. Portanto, o erro se caracteriza quando o juiz forma sua convicção baseando-se em uma premissa fática errada, ou ignora um fato que, na verdade, estava comprovado nos autos. 6. A falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial. 7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.” Como o acórdão executado não foi desconstituído em sede de ação rescisória, não é possível a declaração de inexigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, ao menos em cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator